Tribunal: STF
Processo: PPE 961
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) encaminhou nesta data representação pela prisão preventiva, para fins de extradição instrutória, do nacional paraguaio ELVIO DARIO REYES ALCARAZ, feito pela República do Paraguai, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto nº 9.199/2017.
    O súdito estrangeiro e procurado naquele país para responder à pelo crime de homicídio, supostamente praticado em 30/9/20.
    Segundo as autoridades paraguaias, 
    “por volta das 3:00h do dia 30.09.2020, ELVIO DARIO REYES ALCARAZ encontrava-se na casa de Javier Daniel dei Puerto, localizada no Bairro Fátima, na cidade de Vallemi, Paraguai, quando, após uma discussão entre eles, com uso de arma branca, apunhalou a vítima, na região do coração, causando-lhe a morte. Em seguida, ELVIO DARIO REYES ALCARAZ evadiu-se do local.”
    É o relatório.
    Decido. 
    O pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado criminalmente no país requerente. 
    Consta a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, bem como a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando.
    Há, ainda, descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (ordem de prisão de nº 443, de 6.10.2020, expedida pela Promotoria Regional de Puerto Casado).
    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).
    O fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfaz, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil está tipificado, a princípio, no art. 121 do Código Penal (homicídio), o que autoriza, portanto, a decretação da custódia para fins extradicionais. 
    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do nacional paraguaio ELVIO DARIO REYES ALCARAZ.
    Considerado que zelar pela integridade física e psicológica dos custodiados é dever do estado brasileiro, em razão da crise saúde pública vivenciada pela pandemia de covid-19, determino que, tão logo cumprido o mandado de prisão, seja o extraditando submetido ao teste de covid-19, devendo passar, ainda, por avaliação médica da equipe de saúde pública, a fim de determinar se o mesmo integra o grupo de risco (art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ).
     Expeça-se mandado de prisão, que, após cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte, inclusive quanto ao resultado dos exames realizados, e à representação diplomática da República paraguaia para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral.
    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente